Tribunal: TJDFT
Processo: 0734914-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. DEMONSTRAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I - Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II - Da análise dos autos, embora não esteja devidamente esclarecida a capacidade financeira do genitor, há verossimilhança nas alegações recursais quanto à insuficiência do valor arbitrado na r. decisão e da capacidade contributiva do genitor em patamar superior, o que impõe a majoração da verba alimentar.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.